Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-80.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE PELA PARTE AUTORA/AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, designou audiência de conciliação na modalidade videoconferência, embora a autora, ora agravante, tenha manifestado desinteresse na realização do ato.
2. Constatada a existência de medidas protetivas de urgência deferidas em Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, revela-se incabível designar audiência de conciliação no processo que discute unicamente reconhecimento e dissolução da união estável havida entre as partes. Além da expressa oposição quanto à possibilidade de autocomposição da lide, a realização do ato, mesmo de forma virtual, representaria constrangimento e abalo emocional à agravante, vítima de violência doméstica e familiar supostamente praticada pelo agravado.
3. Cabe assinalar que não ocorreu perda superveniente do objeto do recurso. Embora a data marcada para a audiência de conciliação já tenha sido ultrapassada (7/7/2022), observa-se que o referido ato processual não foi realizado na data designada em razão da decisão liminar que deferiu efeito suspensivo a este agravo de instrumento. Portanto, ainda há interesse recursal, pois, caso o recurso não fosse conhecido e julgado, haveria possibilidade de designação de nova data para realização da audiência no processo de origem, o que causaria prejuízo à recorrente.
4. Recurso conhecido e provido.